Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000609-52.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA
Agravados : FS AGROPECUARIA LTDA
Número do Protocolo: 1000609-51.2021.8.11.0000
A certidão de Id. no 72945016 informa que “não foi efetuado o pagamento do preparo deste Recurso, pois foi apresentado comprovante de agendamento, e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça”, circunstância que é confirmada pela análise do comprovante bancário vinculado ao Id. no 72918981.
Assim, considerando que a lei processual exige do recorrente o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso (CPC, art. 1.007, caput), sob pena de pagamento em dobro ou, então, decretação de deserção (CPC, art. 1.007, §4o), e que este Tribunal de Justiça apenas faculta, por questões operacionais, que a comprovação do recolhimento tempestivo seja feita nos cinco dias subsequentes à data da interposição (Portaria no 844/2018-PRES/TJMT, art. 2o, parágrafo único), INTIMEM-SE a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que o correto recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso (CPC, art. 1.007, §7o), ou, então, não sendo o caso, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o), com a advertência insculpida no §5o do art. 1.007 do CPC de que “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o”.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator